Tribunal: TCU
Processo: 012.991/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3844/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato inicial de reversão de pensão militar instituída por Jose de Araujo Ramos em benefício de sua filha Maria Estela Smolka Ramos, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro em 9/9/2021 (peça 3). Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão dos proventos do instituidor terem sido calculados com base no posto de General de Exército, grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência, refletindo no benefício de pensão militar; Considerando que tal procedimento está em desacordo com diversos precedentes da jurisprudência desta Casa, a exemplo dos Acórdãos: 5.996/2022 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 6.010/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira); e 1.749/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira) - todos da 1a Câmara; e 3.179/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 5.007/2022 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 24/2022 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 17.931/2021 (de minha relatoria); e 4.417/2020 (Rel. Min. Ana Arraes) - todos da 2a Câmara, bem como com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, cuja ementa bem resume o entendimento deste Tribunal sobre o tema: ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR, POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que o instituidor contava 35 anos, 9 meses e 1 dia para fins de inatividade quando passou para a reserva, sendo inicialmente reformado - por limite de idade de permanência na reserva - com proventos com base no soldo de General de Brigada, com fundamento no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/80 (ato SISAC10003371-07-2006-000506-4). Considerando que a posterior reforma por invalidez/incapacidade majorou os proventos para o posto de General de Divisão e ato SISAC 10003371-07-2006-000507-2 foi julgado legal, por meio do Acórdão 2697/2011-TCU-Segunda Câmara , de relatoria de Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, sem levar em consideração a irregular majoração. Considerando que o ato de concessão inicial de pensão em benefício da esposa (43714/2016) foi julgado legal, por meio do Acórdão 13278/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, ainda sem levar em conta a majoração anterior e majorando uma vez mais para o posto de General de Exército; Considerando, no referido ato, que embora o instituidor tenha exercido a faculdade legal prevista no art. 6o da Lei 3.765/1960, garantindo, dessa forma, que a instituição de sua pensão militar fosse calculada com base em um posto/graduação acima dos proventos que detinha na inatividade, no caso concreto o pagamento deveria considerar o posto de General de Brigada para General de Divisão e não General de Exército; Considerando, em relação a todos esses fatos, que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando adicionalmente que a beneficiária, amparada pelo art. 29 da Lei 3.765/1960, acumula a pensão militar com uma aposentadoria/remuneração oriunda de um cargo público exercido no Instituto Federal da Bahia (peça 10); Considerando, no entanto, que há indícios de que o teto constitucional não está sendo observado (de acordo com o entendimento do Tribunal prolatado no âmbito do Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário , na acumulação de proventos ou remunerações com pensão por morte, em que a situação jurídica surgiu após a Emenda Constitucional 19/1998, é cabível considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em benefício de Maria Estela Smolka Ramos, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 012.991/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria Estela Smolka Ramos (XXX.715.855-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, retificando a base de cálculo para o posto de General de Divisão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.4. verifique, em articulação com o Instituto Federal da Bahia, a observância do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sobre o somatório de valores percebidos por Teresa Cristina Abrahão de Velloso Vianna a título de pensão militar (instituída após o advento da Emenda Constitucional 19/1998), bem como de remuneração e/ou proventos decorrentes do exercício de cargos públicos; 1.7.5. em caso de extrapolação do aludido teto remuneratório, informe à interessada sobre o direito de optar pelo rendimento sobre o qual deseja fazer incidir a glosa (benefício previdenciário, remuneração e/ou proventos); 1.8. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.